Tribunal: TJES
Processo: 0002849-35.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002849-35.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO PEREIRA DE JESUS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002849-35.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE JESUS, MARCELO TEIXEIRA CALÓ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO TEIXEIRA CALÓ, vulgo “MARAJÁ”,
e
THIAGO PEREIRA DE JESUS
, por
encontrarem-se inconformados
com a respeitável sentença
proferida pel
a

MM.
Ju
í
za
de Direito da
5ª Vara Criminal de Serra
, que o
s
condenou
como incursos
nas sanções
do art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, e art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
, à
s
pena
s

definitiva
s
respectivas de
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa e 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa
,
ambos em regime inicial f
echado
.

A defesa do apelante
T
HIAGO

apresent
ou
suas razões recursais, postulando
a
absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
em relação ao crime de latrocínio tentado
.

P
or sua vez, a
defesa do
acusado

M
ARCELO
requereu a desclassificação d
o crime de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso com o crime de disparo de arma de fogo em via pública. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a circunstância atenuante da confissão espontânea
.

O Ministério Público da instância singular, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do
s
recurso
s
interposto
s
, para que seja mantida a respeitável sentença em todos os seus termos.

A

d
outa Procuradoria de Justiça, através de parecer d
e
lavra d
o

ilustre
Procurador
Cleber Pontes da Silva
, opina
pelo desprovimento dos apelos
.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002849-35.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE JESUS, MARCELO TEIXEIRA CALÓ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO TEIXEIRA CALÓ, vulgo “MARAJÁ”,
e
THIAGO PEREIRA DE JESUS
, por
encontrarem-se inconformados
com a respeitável sentença proferida pel
a

MM.
Ju
í
za
de Direito da
5ª Vara Criminal de Serra
, que o
s
condenou
como incursos
nas sanções
do art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do Código Penal, e art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal
, à
s
pena
s

definitiva
s
respectivas de
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa e 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa
,
ambos em regime inicial f
echado
.

Narra a denúncia,
em síntese,

que
no dia
06 de fevereiro de 2019, os denunciados,
na companhia de outros 03 (três) indivíduos não identificados nos autos, abordaram as vítimas Lorrane do Carmo Machado e Patrick dos Santos Leite, anunciando o “assalto” e, em seguida, agrediram fisicamente a segunda vítima, bem como contra ela fora proferido disparo de arma de fogo, somente
não tendo sido alcançado o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A defesa do apelante
T
HIAGO

apresent
ou
suas razões recursais, postulando
a
absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
em relação ao crime de latrocínio tentado
.

P
or sua vez, a
defesa do
acusado

M
ARCELO
requereu a desclassificação d
o crime de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo em concurso com o crime de disparo de arma de fogo em via pública. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a circunstância atenuante da confissão espontânea
.

Pois bem.

Inicialmente, passo à reanálise da matéria de mérito referente ao crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto a defesa de
THIAGO
pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e a defesa de
MARCELO
requereu a desclassificação da conduta.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pelo
boletim unificado
nº
38545986
, auto de apreensão,
relatórios de atendimento médico
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

D
e igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva de ambos os apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogados na esfera policial, ambos exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio.

Já em juízo,
THIAGO
negou a prática delitiva, afirmando desconhecer o corréu. Disse, na oportunidade, que estava apenas passando pelo local quando fora abordado e detido.

O
réu
MARCELO
, em contrapartida,
confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, afirmando que estava armado no momento da subtração do veículo automotor, bem como que atirou na vítima Patrick.

A
cerca do disparo, revelou que referida vítima tentava pegar a arma de fogo de sua mão e, em decorrência disso, a arma acidentalmente teria disparado, não havendo a intenção de matar.

Ato contínuo, o réu buscou a todo momento eximir
THIAGO
de responsabilização criminal. Questionado, revelou que não conhecia o corréu. Em seguida, revelou que, na verdade, já o tinha visto, mas não o conhecia.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima L
orrane do Carmo Machado, em juízo, oportunidade na qual revelou que no dia dos fatos
ela e seu marido Patrick dos Santos Leite estavam a bordo do veículo automotor quando foram abordados p
or quatro indivíduos, sendo dois deles os apelantes.

R
evelou que no momento da abordagem os indivíduos começaram a agredir Patrick com as mãos e um pedaço de pau. Ato contínuo, quando
saíram com o veículo subtraído efetuaram um disparo de arma de fogo em direção a ele,
sendo atingido na perna.

E
sclareceu, neste ponto, que Patrick não ofereceu qualquer resistência à ação dos réus.

Por fim,
esclareceu que reconheceu
THIAGO
e
MARCELO
como sendo os autores do crime.

C
orroborando com tais declarações, a vítima Patrick dos Santos Leite afirmou que foram abordados por quatro indivíduos, sendo que
fora agredido fisicamente com socos
e pancadas, reforçando, neste ponto, que não reagiu.

E
m continuidade, revelou que após a subtração do veículo fora atingido por um disparo de arma de fogo em uma das pernas.

Neste ponto, essencial ressaltar que a
palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. Nest
a toada
:

[...] Ressalta-se o fato de que em delitos dessa natureza (crime patrimonial) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova. (STJ - HC 205307/DF - 2011/0096232-2. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Órgão Julgador: SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 25/10/2011. Data da Publicação: DJe 23/11/2011). (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190009311, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

O
policial militar Carlos Agostinho Avelino, também em juízo,
afirmou
que a vítima reconheceu os recorrentes como sendo os autores do crime, bem como que a mesma revelou que
o marido havia sido baleado a agredido fisicamente.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
THIAGO
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no
crime d
e latrocínio tentado
.

Quanto ao pleito desclassificatório formulado pela defesa de
MARCELO
, destaco que
houve, no momento do disparo, intenção de matar para assegurar o delito de roubo, tendo em vista a
s

agressõ es física s seguida s pelo tiro
.

Pode-se verificar, portanto, que ambos os réus estavam imbuídos pelo mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de atentar contra a vida da vítima em razão do disparo de arma de fogo,
não h
avendo
que se falar em ausência de dolo.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito.
[...]
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de
roubo majorado e
m concurso com o crime de disparo de arma de fogo em via pública
.

Adiante, pleitou a defesa de
MARCELO
pela aplicação da fração 1/3
(um terço)
na segunda fase da dosimetria da pena,

Destaco,
neste ponto,
que ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

N
este sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. 326 KG DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. PENA BASE BEM DIMENSIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O montante da exasperação da pena base fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, porquanto inexiste critério objetivo no Código Penal. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. [...] (AgRg no HC 561.559/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020).

A
nte o expost
o

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
conheço do
s recurso s e NEGO -LHE S PROVIMENTO, mantendo-se

a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002849-35.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO PEREIRA DE JESUS, MARCELO TEIXEIRA CALÓ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES. LATROCÍNIO TENTADO
.
ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS.

ART. 157,
§3º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
E ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III,
DA LEI Nº 11.343/06,
TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO D
O PRIMEIRO RÉU
. 1.
ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

RECURSO D
O S
EGUNDO
RÉU
.
2. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO E
M CONCURSO COM DISPARO DE ARMA DE FOGO
. INVIABILIDADE.
COMPROVADO O
ANIMUS NECANDI
PARA A GARANTIA DA SUBTRAÇÃO DOS BENS.
3.
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA A REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.

4.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVID
OS.

RECURSO D
O PRIMEIRO RÉU
. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação a
o
apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das
vítima
s, os quais possuem especial valor probatório,
não merecendo prosperar a tese de insuficiência probatória.
RECURSO D
O S
EGUNDO
RÉU
.
2.
O conjunto probatório demonstra que h
ouve, no momento do disparo, intenção de matar para assegurar o delito de roubo
.
Deste modo, a
mbos os réus estavam imbuídos pelo mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de atentar contra a vida das vítimas em razão dos disparos de arma de fogo,
não h
avendo
que se falar em ausência de dolo
apta a ensejar a de
s
classificação para o delito de roubo majorado tentado
.

3.

A
o magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4
.

Re curso s conhecido s e im provido s
.

Vitória, 30 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.